Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-35.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007607-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Desacato, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCIO XAVIER DA COSTA - CPF: 523.193.001-63 (VÍTIMA), RHAUAN FELIPE VIANA DA SILVA - CPF: 046.569.171-41 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTOS QUALIFICADOS, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELO MESMO DELITO E COM OUTRO REGISTRO CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
ORDEM DENEGADA.

1. O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente. O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.

2.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que no caso, a
concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, especialmente em razão do histórico criminal do paciente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública - Núcleo de Barra do Garças - subscrito pelo Dr.
Hugo Leonardo Bonfim Fernandes
, em favor de
FREDERICO FEITOSA VIANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos nº
1004054-65.2021.8.11.0004
, deferiu a representação da autoridade policial e converteu a prisão em flagrante em preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
05/05/2021
, pelo cometimento, em tese, dos delitos capitulados nos artigos
155, §§1º e 2º, I e II c/c 14, II, 331 e 155, §§1º e 2º, II, todos do CP.

Em síntese, sustenta o impetrante que a fundamentação empregada pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva não se sustenta, porquanto baseada tão somente na gravidade abstrata dos crimes, e por isso defende estarem ausentes os fundamentos legais para justificar a custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada ou substituída por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido (id. 86339992) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 40302496).

O
parecer,
da lavra do Dr.
Élio Américo

(id.87501992) foi pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos.

Com efeito, ressai da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que:

“(...)
Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui diversos outros registros criminais, sendo que em simples consulta ao sistema SIAP/TJMT extrai -se 5 laudas de registros, dentre os quais diversos crimes de furto, estelionato e envolvimento com tráfico de drogas, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa (...)Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes(...) (...)” (sic) (id.85966456). (destacamos).

Desse modo, o magistrado firmou o seu entendimento principalmente no fato de o paciente
ostentar considerável histórico criminal, inclusive c
om vários feitos criminais pelas práticas de crimes contra o patrimônio, motivos mais do que suficientes para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Portanto, a custódia antecipada está calcada em razões aparentemente legítimas,
especialmente em razão da reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública
, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.

A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a decisão atacada, pois, a prisão encontra-se fundamentada no
Enunciado nº 06
deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

Portanto, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta eg. Terceira Câmara Criminal, verbis:

(TJMT)
“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA ANTE A PENA APLICADA E O REGIME DE CUMPRIMENTO FIXADO, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE QUE INCIDIU EM NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS DURANTE O PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – (...) – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que, embora o paciente tenha respondido solto ao processo, a prisão preventiva foi adequadamente decretada na sentença, com base em elementos concretos, na periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva,
(...) Ordem denegada.” (HC 1013713-18.2018 – Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Ademais,
constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade dos crimes capitulados nos artigos
155, §§ 1º e 2º, I e II c/c 14, II, 331 e 155, §§1º e 2º, II, todos do CP
e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente, conforme informou o magistrado nos seguintes termos:

“(...) Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Frederico Feitosa Viana. Depreende-se das declarações da vítima MARCIO, que é policial civil, que já tinha percebido que o implicado estaria rondando sua casa. Em dado momento, saiu da residência e logo em seguida recebeu ligação de sua filha informando que tinha alguém tentando arrombar uma janela do imóvel. Ao retornar ao local, visualizou o mesmo indivíduo que estava rondando o local, pulando o muro da casa para o terreno vizinho. Relatou que o suspeito era magro e pequena estatura, que estaria vestindo um blusão vermelho. Que sabe que o implicado foi capturado em cima de uma árvore localizada em um terreno baldio próximo à sua casa. Quando registravam a ocorrência, o preso teria ameaçado os policiais que atuavam no caso.

A vítima RHAUAN também foi ouvida e afirmou que durante aquela madrugada acordou de repente ao perceber que tinha alguém dentro de sua casa, ao verbalizar com o indivíduo este teria empreendido fuga, utilizando de uma escada para saltar por cima do muro do imóvel. Que reconheceu a cor da blusa do indivíduo como sendo vermelha, sendo ele magro e baixo. Que não encontrou as chaves do seu veículo na casa, reconhecendo-a dentre o material apreendido pela polícia em posse do custodiado. Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. (...).” (sic) (id. 86753492
)

O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pelas condutas imputadas ao paciente,
sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Por fim,
no tocante à alegação de risco de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID 19)
, é certo que a Recomendação nº 62 do CNJ, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, contudo se v
erifica que, no caso, a

concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, que regem o artigo 282, inciso II, do CPP,
in verbis
:
“II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
,
especialmente em razão do histórico criminal do paciente.

Portanto, diante das
medidas de prevenção
que já estão sendo adotadas, inclusive, em nota técnica CNJ destacou o menor números de contaminados e mortos em presidio mato-grossense e por isso, a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará, em tese, maiores riscos à sua saúde ou a saúde dos demais detentos os servidores do sistema penitenciário.

Ademais, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas tão somente orientador e opinativo no sentido de reavaliação da prisão, o que se faz, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção.

Ante o exposto, em c
onsonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
FREDERICO FEITOSA VIANA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021